Tribunal: TJSP
Processo: 1006838-25.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - INDENIZAÇÃO QUE TEM O OBJETIVO DE REPRIMIR NOVAS CONDUTAS ILÍCITAS E ENCORAJAR O APRIMORAMENTO DO SERVIÇO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - REPARAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - INDENIZAÇÃO QUE TEM O OBJETIVO DE REPRIMIR NOVAS CONDUTAS ILÍCITAS E ENCORAJAR O APRIMORAMENTO DO SERVIÇO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - REPARAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - INCOGITÁVEL MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006838-25.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelada MARIA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-25.2019.8.26.0438 -Voto no 46391
2
VOTO No 46391 (Processo Digital)
Apelação no 1006838-25.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis (3a Vara Cível)
Apelante/Apelado:
MARIA
APARECIDA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado/Apelante: BANCO BRADESCARD S/A
Juiz sentenciante: Diego Goulart de Faria
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - INDENIZAÇÃO QUE TEM O OBJETIVO DE
REPRIMIR NOVAS CONDUTAS ILÍCITAS E ENCORAJAR O
APRIMORAMENTO DO SERVIÇO - REDUÇÃO DESCABIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - REPARAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
INCOGITÁVEL MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 98/103, julgando parcialmente procedente a ação para
declarar a inexistência do débito indicado na inicial e determinar a
exclusão da respectiva negativação, e condenando o réu a pagar
indenização por danos morais de R$ 10.000,00, assim como a arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da condenação, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-25.2019.8.26.0438 -Voto no 46391
3
Nas razões recursais, a autora pugna pela majoração
da indenização por danos morais, aguarda provimento (fls. 105/116).
De seu turno, a casa bancária requer a redução da
soma indenitária, pugna acolhimento (fls. 119/124).
Recursos tempestivos, preparado o do réu e livre de
preparo o da consumidora (fls. 125/126 e 37).
Regularmente processados (fls. 117 e 163).
Contrarrazões (fls. 157/162 e 165/170).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Os recursos não prosperam.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de indenização por danos morais, limitando-se os
recursos ao quantum reparatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-25.2019.8.26.0438 -Voto no 46391
4
Na sua fixação, deve-se ter em mente que possui
“tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela
vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo,
e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.
Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível
com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias
pessoais dos envolvidos” (STJ, REsp 1.440.721/GO).
No caso, o réu integra o grupo do segundo maior
banco do País, de modo que a indenização deve alcançar o objetivo de
desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e encorajar a adoção de
medidas para aprimoramento dos serviços prestados.
Nesse cenário, tem-se que a soma arbitrada pelo
MM. Juiz a quo não comporta retoque: sua majoração implicaria em
enriquecimento sem causa da autora e sua redução desvirtuaria o
escopo já mencionado da reparação.
Destarte, é o caso de se manter hígida a r. sentença,
majorada a verba honorária devida pela requerida para 12% sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-25.2019.8.26.0438 -Voto no 46391
5
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendido pela parte, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006838-25.2019.8.26.0438 -Voto no 46391
6
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, majorada a verba honorária devida pelo réu para 12% sobre
o valor da condenação indexado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator